Tribunal: TJDFT
Processo: 0746071-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746071-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA APELADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões (ID 56788634). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora